Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS LIMITADOS A 35% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO. LEIS 10.486/2002 E 14.131/2021. MEDIDA PROVISÓRIA 1.132 de 03/08/2022. CONTROLE DO LIMITE REALIZADO PELO ÓRGÃO PAGADOR. CONTRACHEQUE APRESENTADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MARGEM CONDIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes o pedido deduzido na inicial, consistente, na condenação do réu na obrigação de limitar a 30% sobre o valor do seu salário líquido mensal, os descontos mensais referentes a dois empréstimos e, consequentemente, promova a adequação do prazo de pagamento.
2. A improcedência fundou-se no fato de que o valor dos descontos (R$ 3.294,30) não ultrapassa o limite permitidos por lei de 35% dos rendimentos do autor.
3. Nas razões recursais, sustenta que a base de cálculo para desconto em folha de pagamento é o valor bruto recebido menos os descontos legais (INSS e IRR), qual seja, R$ 6.482,63. Ressalta que a sentença decidiu de forma contrária à lei e a prova dos autos, haja que vista que consta expressamente no contracheque ID 37645119 que o valor a ser considerado como base para cálculo do limite consignável para descontos em folha de pagamento é de R$ 6.482,63, de modo que o máximo mensal que poderia ser descontado seria de 2.268,92.
4. Requer a reforma da sentença para condenar o réu na obrigação de reduzir o valor dos descontos dos empréstimos consignados ao patamar permitido por lei, com acréscimo do prazo de pagamento.
5. O propósito recursal é decidir se devem ser deduzidos os descontos obrigatórios do valor a ser considerado para o cálculo do limite de 35% dos descontos autorizados no contracheque do autor em benefício do réu.
6. Na hipótese, o autor é servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, alcançado pelo disposto nos arts. 1o, 2o, II, e 4o[1], da Medida Provisória 1.132 de 03/08/2022, que regulamenta o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, nos seguintes termos:
“Art. 1o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata caput não excederá a quarenta por cento da remuneração mensal, sendo que cinco por cento serão reservados exclusivamente para:
I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
Art. 2o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 1o será aplicado como percentual máximo que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: (...)
II - militares do Distrito Federal; (...)
Art. 4o É vedada a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de setenta por cento da base de incidência do consignado.”
7. Acerca da remuneração dos militares do Distrito Federal e dos descontos obrigatórios e autorizados, os arts. 1o, 2o, 27, §3o, e 28, da Lei 10.486/2002[2],[3], dispõem que:
“Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de:
I - soldo;
II - adicionais:
a) de Posto ou Graduação;
b) de Certificação Profissional;
c) de Operações Militares;
d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei;
III - gratificações:
a) de Representação;
b) de função de Natureza Especial;
c) de Serviço Voluntário.
(...)
Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários:
I - observadas as definições do art. 3o desta Lei:
a) diária;
b) transporte;
c) ajuda de custo;
d) auxílio-fardamento;
e) auxílio-alimentação;
f) auxílio-moradia;
g) auxílio-natalidade;
h) auxílio-invalidez;
i) auxílio-funeral;
II - observada a legislação específica:
a) assistência pré-escolar;
b) salário-família;
c) adicional de férias;
d) adicional natalino.”
“Art. 27. (...) §3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas:
I - diárias;
II - ajuda de custo;
III - indenização da despesa do transporte;
IV - salário-família;
V - adicional natalino;
VI - auxílio-natalidade;
VII - auxílio-funeral;
VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e
IX - auxílio-fardamento.
Art. 28. São descontos obrigatórios do militar:
I - contribuição para a pensão militar;
II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar;
III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação;
IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; (...)”
8. Inicialmente, necessário ressaltar que o controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. Assim, deve-se considerar o contracheque do mês da contratação do empréstimo, com a indicação da margem então consignável, para avaliar se o valor das parcelas excedeu os limites legais na oportunidade[4].
9. O contracheque de outubro de 2021 (ID 37645113, pág. 16) demonstra que o autor tinha “margem consignável de 35%”, no valor de R$ 358,12, o que possibilitou a contratação do último empréstimo realizada em novembro de 2021 (ID 37645105), no valor de R$ 19.450,00, a ser pago em 96 parcelas de R$ 354,91.
10. Do mesmo modo, o contracheque de junho/2022, no qual consta a remuneração do autor de R$ 9.533,47, de modo que, observada a ausência de qualquer das hipóteses de exclusão previstas no art. 27 da Lei 10.486/2002, o valor do limite consignável de 35% previsto no art. 1o, parágrafo único, da Medida Provisória 1.132 de 03/08/2022, é de R$ 3.336,71 (ID 37645119).
11. Desse modo, se o contracheque (outubro de 2021 - ID 37645113, pág. 16) apresentado pelo autor no momento da contratação do último empréstimo (novembro de 2021) indica a existência de margem consignável superior ao valor das parcelas fixadas para o pagamento (R$ 358,12), não há se falar em concessão irregular de empréstimo, tampouco que o valor dos descontos consignados em benefício do réu (R$ 354,91) ultrapassa o limite autorizado por lei.
12. Demais disso, ausente qualquer violação ao limite estabelecido no art. 4o da Medida Provisória 1.132 de 03/08/2022, já que a soma dos descontos obrigatórios[5] (R$ 1.663,54) e autorizados[6] (R$ 3.294,30) é de R$ 4.957,84, ou seja, valor inferior a 70% da remuneração do autor que é de R$ 6.673,43[7].
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] No mesmo sentido, os arts. 1o e 2o da Lei 14.131/2021, e art. 29, § 1o, da Lei 10.486/2002.
[2] Dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências.
[3] Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005.
[4] Nesses termos: (Acórdão 1431699, 07071427620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[5] No caso, considerando o disposto no art. 28 da Lei 10.486/2002: contribuição pensão militar, fundo de saúde, fundo de saúde adicional e imposto de renda retido na fonte (ID 37645119).
[6] No caso, considerando o disposto no art. 27, §3o da Lei 10.486/2002: soldo, etapa alimentação, adicional posto ou graduação, adic. Operações militares AT, aux. moradia L. 10.486/02 AT-RMI, gratificação de repres. Militar, adicional cert. Profissional, GCEF – Lei 10.874/04 AT, complemento soldo, VPE – art. 1 Lei 11.134/2005 AT, e GRV- grat. por risco de vida GDF (ID 37645119).
[7] Inclusive, consta no contracheque o valor residual da “margem consignável 70%”, de R$ 1.715,58.